Tribunal: TJDFT
Processo: 0007073-86.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Processo : 0007073-86.2016.8.07.0003 DECISÃO Antes do julgamento do recurso, as partes informam transação, juntando o respectivo instrumento[1]. A transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Logo, não há objeto nem interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do recurso por estar prejudicado (art. 932, III, do CPC). Ao Juízo de origem caberá a apreciação do pedido de homologação da transação, vez que nada mais há a prover pelo órgão revisor, se as partes transigiram. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 14715405.